Tribunal: TJES
Processo: 5001150-35.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001150-35.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLY DA SILVA FREITAS e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela parte requerida/recorrente em face do acórdão (id. 614921) que conheceu de seu recurso mas lhe negou provimento, mantida a sentença por seus fundamentos.

Embargos opostos no prazo legal
.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar omissão no acórdão em relação à tese de que a Cooperativa embargante adota todas as medidas de segurança para evitar delitos dentro das agências bancárias, inexistindo, portanto, dever de indenizar.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
não se reconhece
a existência
da alegação omissão,
pois devidamente fundamentado no sentido de
que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o fato não existiu (roubou), devendo ter apresentado aos autos imagens de câmera de segurança do local, na data apontada.

‘‘
(...) Assim, por tratar-se de relação de consumo, no presente caso, caberia a requerida comprovar que a requerente não fora roubada dentro de sua agência, ou seja,
deveria ter apresentado nos autos filmagens da câmera de segurança
, até porque a requerente anexou aos autos comprovante de depósito realizado no exato momento em que aconteceu o crime.
Nesse diapasão, a atuação do indivíduo dentro de agência da requerida, com o intuito de cometer crimes, e o Banco não adotar nenhuma medida com vistas a proteger seus clientes, ficando inerte, em total desrespeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que impõe como dever do prestador de serviço oferecer a segurança esperada na prestação de serviço, até porque alega ser uma prática recorrente em outras instituições e agências, conforme relatório feito pela requerida ID 2101070.

De mesmo modo, em relação à alegação de
inexistência de responsabilidade de indenizar a parte por dano causado por terceiro (meliante),
o acórdão foi preciso em apresentar súmula do STJ no sentido de pacificar o tema.

‘‘
(...)
Neste caso, parece evidente a responsabilidade da requerida em compensar os prejuízos então experimentados pela autora, por conta especialmente do princípio do risco do negócio e ainda o conteúdo da Súmula 479 do STJ, que estabelece que ‘
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
’
(
...
)’’

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir matéria devidamente enfrentada por esta E. Turma Recursal
, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

Ante o exposto, conhece-se dos embargos,
mas se lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantido o acórdão por seus fundamentos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.